Tribunal: CARF
Processo: 10630.900495/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.900495/2013-39
ACÓRDÃO
1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GNV MECÂNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado,
deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto integral), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de Imposto sobre a
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
2
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a junho de 2009, código de receita 5993,
no valor original de R$ 45.087,69 na data de transmissão, decorrente de Darf de
R$ 81.548,41, arrecadado em 31/07/2009. Conforme declarado, o contribuinte
utilizou todo o crédito nas compensações. 2. Como resultado da análise foi
proferido despacho decisório que decidiu por não reconhecer o direito creditório
e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada. 2.1. Consoante
fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado a débito
de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o
crédito inexistente. 3. Cientificado da decisão por via postal em 13/08/2013
conforme cópia do Aviso de Recebimento (AR) à fl. 103, em 29/08/2013 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 3 a 7, instruída
com os documentos às fls. 8 a 89, onde argumenta que: (i) o IRPJ apurado para
junho de 2009 na DIPJ foi de R$ 36.463,72, havendo um recolhimento a maior de
R$ 45.084,69; (ii) erro no preenchimento da DCTF, a qual foi retificada para sua
adequação à DIPJ, procedimento aceito pelas DRJs (conforme Acórdão no 04-
21279, de 29/07/2010); (iii) a estimativa paga a maior pode ser objeto de
restituição ou compensação consoante art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012 e
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 19, de 2011.A Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-
58.821, de 01 de dezembro de 2017 (e-fl. 114).

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-58.819, de 01 de dezembro de 2017 (e-fl. 106).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 116, no qual
alega o que segue:
Embora a recorrente entenda que a DIPJ juntada aos autos seja suficiente a
comprovar o direito creditório, bem como o notório fato de que em função da
informatização a própria Receita Federal dispõe de acesso a todas as informações
fiscais e econômicas da recorrente, manifesta-se nos autos nos termos do artigo
16, parágrafos 4°., 5o. E 6o. do Decreto n. 70.235/72, apresentando junto a esta
peça de irresignação os livros contábeis e fiscais suscitados pelo auditor relator.
O dispositivo legal estabelece que a apresentação de documentos deve ser feita
no momento da impugnação, sob pena de preclusão. A juntada posterior de
documentos, inclusive na fase recursal, só é admitida em situações excepcionais
(força maior, fato ou direito superveniente ou contraposição a fatos ou razões
posteriormente apresentadas nos autos).
Entretanto, a par da aparente objetividade das hipóteses de apresentação de
documentos, a questão não é tranquila. Isso porque, em confronto com o
instituto da preclusão, um dos princípios que informam o procedimento
administrativo fiscal é o da verdade material (ou verdade real), segundo o qual "a
Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
3
possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes" (Hugo de Brito
Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30).
Com todo respeito, a Administração não pode fechar os olhos a provas que
indiquem a existência de qualquer fato que interfira na constituição da obrigação
tributária, ou, como no caso em tela no direito creditório.
Chamados a solucionar o conflito entre a ocorrência da preclusão e a aplicação do
princípio da verdade material, os Tribunais Administrativos Federais - antes o
Conselho de Contribuintes, agora o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) - têm mantido a rigidez prevista na legislação que regula o procedimento
administrativo fiscal quanto ao momento oportuno para a juntada de
documentos, o que nos parece um grande equívoco.
Frise que, e se a prova documental é apresentada fora do prazo e das hipóteses
legais e tem interferência direta na constituição da obrigação tributária objeto do
procedimento administrativo fiscal? Deve o julgador ignorar tais provas, com
fundamento no instituto da preclusão, ou considerá-las, levando em conta o
princípio da verdade material?
Embora, como já dito, a posição do CARF seja no sentido de não admitir a
apresentação de documentos após a impugnação, a rigidez processual que
estabelece a preclusão pode e deve ser mitigada. Isso porque o objetivo, por
excelência, do processo administrativo fiscal, é apurar a legalidade da tributação.
E essa legalidade não se presume pelo decurso do prazo para a prática de
determinado ato. Ela deve ser demonstrada de forma inequívoca, tendo o
julgador o poder-dever de se valer de qualquer prova levada ao processo, desde
que lícita.
Em se tratando de obrigação tributária, cuja constituição está condicionada à
observância do princípio da legalidade, a busca pela verdade material deve
prevalecer em detrimento de eventual alegação de preclusão, afastadas,
evidentemente, as hipóteses de abuso e má fé do contribuinte.
Há decisões do extinto Conselho de Contribuintes que atenuam a aplicação do
instituto da preclusão, prestigiando a busca pela verdade material.
Assim, o contribuinte, no exercício de seu direito de defesa, deve sempre -e em
qualquer momento, desde que antes do julgamento final - apresentar os
documentos que, por qualquer razão, não o foram no momento oportuno.
Na relação jurídico tributária, o princípio da verdade material - que nada mais é
do que a exteriorização, no processo, do princípio da legalidade -, deve nortear a
atuação administrativa, sobrepondo-se ao instituto da preclusão.
A moderação da formalidade, desde que preservadas as garantias fundamentais
do contribuinte e ressalvadas as hipóteses de má fé processual, é mais adequada
ao processo administrativo fiscal, cabendo ao contribuinte exercer, sempre, o seu
direito constitucional à ampla defesa.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
4
Não se pode perder de vista que o objetivo principal do processo administrativo
tributário é a constatação do nascimento ou não da obrigação tributária, em
todos os seus aspectos. Somente dessa forma estará sendo respeitado o princípio
da legalidade tributária.
Neste diapasão, se anexam ao presente os seguintes documentos contábeis: -
Balancete de redução e suspensão de janeiro a dezembro de 2009; Copia extraída
do diário para se obter as numerações de pagina; Termo de Abertura e
Encerramento do diário dos anos de 2009; Livro de Apuração Lucro Real, ano de
2009.

Após exame do conjunto probatório constante dos autos, este relator, na forma do
regimento do CARF e na qualidade de Presidente desta 2a Turma Extraordinária, houve por bem
baixar o processo em diligência (e-fls. 299), para que fossem analisados pela Unidade de Origem
os documentos juntados no recurso e elaborado Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
higidez do crédito vindicado.
Em cumprimento à diligência, foram juntados aos autos a informação fiscal de e-fls.
342, da qual o Recorrente foi cientificado em 16/12/2024, optando por não apresentar
contrarrazões ao relatório de diligência.
É o Relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio
da qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a junho de
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
5
2009, código de receita 5993, no valor original de R$ 45.087,69 na data de transmissão,
decorrente de Darf de R$ 81.548,41, arrecadado em 31/07/2009.
A compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório eletrônico, decisão
corroborada pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade, justificada no fato de não ter sido
comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original.
Como relatado, o Recorrente trouxe aos autos documentos contábeis que
supostamente comprovariam a existência do crédito vindicado, o que motivou a baixa do processo
em diligência, expressa nos seguintes termos:
(...)
De fato, numa análise primária, noto que os documentos contábeis colacionados
parecem corroborar as alegações do Recorrente de que houve realmente
recolhimento a maior do valor original de R$ 45.087,69.
Ademais, os valores respeitantes ao crédito pleiteado são compatíveis com os
declarados na DIPJ Retificadora/2010 (e-fls. 28), apresentada em 09/07/2010, e
DCTF retificadora (e-fls. 60), entregue dentro do prazo legal de cinco anos
contados da apresentação da DCTF retificada.
Face ao exposto, julgo prudente prescrutar se a DCTF retificadora está ativa e o
crédito vindicado disponível nos sistemas de controle da RFB, bem como se os
valores nela informados são concordantes com os da DIPJ, eis que a confirmação
de tais circunstâncias implicaria reconhecimento do crédito a favor do Recorrente.
Diante disso, entendo que os documentos juntados e a plausibilidade nas
alegações recursais são suficientes para justificar uma diligência pela instância de
origem para verificação da existência do crédito vindicado.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste
órgão julgador de segunda instância quando se está diante de provas e indícios
veementes indicadores de plausibilidade jurídica da pretensão, como parece ser o
caso.
(...)

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou a “Informação RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR No 3528/2024”, de 27 de setembro de 2024, reproduzida a seguir, na parte
que interessa à solução do litígio.
1.
O presente processo foi encaminhado à unidade preparadora da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprimento do Despacho no 1002-000.001
– 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de 13/09/2024 (fls. 299/301).
2.
(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
6
3.
A DIPJ de fls. 28 corresponde a DIPJ AC 2009 ativa que se encontra
nos sistemas da RFB (fls. 304/336).

4.
A A DCTF retificadora de fls. 60 corresponde a DCTF 1o
Semestre/2009 ativa (fls. 337/339) e o valor confessado corresponde ao valor informado
na DIPJ AC 2009 ativa.

5.
O valor de R$ 45.084,69 não está disponível no pagamento no
010135603066089403 (fls. 340/341), pois já está reservado para o presente processo.
(...)

Conquanto a Unidade de Origem não tenha cumprido fielmente a diligência por
omitir-se na avaliação da higidez do crédito, foi possível constatar nos autos que o valor de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.020 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.900495/2013-39
7
estimativa de IRPJ declarado no Sped contábil da competência de junho/2009 -R$ 36.463,72 -(e-
fls. 182) é coincidente com o informado na DIPJ/2010 – retificadora ativa - e confessado na DCTF
semestral/2009 - retificadora ativa-, à qual a legislação tributária atribui o mesmo valor jurídico da
declaração retificada, substituindo-a integralmente.
Neste cenário, considero que o Recorrente logrou comprovar de forma idônea o
crédito pleiteado por meio do PERD/COMP em questão, razão pela qual deve ser dado provimento
ao recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, homologando a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 356
DF CARF MF
Original